Tribunal: STF
Processo: ARE 1266572
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IBAMA. LEIS N. 10.410/02 E 10.472/02. Os servidores públicos aposentados e pensionistas têm direito ao reposicionamento na carreira, a fim de serem incluídos nas folhas de pagamento os valores correspondentes à transformação de seus cargos em face da criação da carreira de Especialista em Meio Ambiente (Leis n. 10.410/02 e 10.472/02)”. (eDOC 67, id: c3d7a43b)



    Nas razões do recurso extraordinário (eDOC 73, id: 89dfe1d2), aponta-se contrariedade aos arts. 40, caput, e 97 do texto constitucional, porquanto não observada a isonomia entre ativos e inativos.



    Argumenta-se, em suma, não assistir direito ao reenquadramento funcional da recorrida na última classe da carreira na qual se aposentou, na forma prevista na lei estadual mencionada, com fundamento na ausência de direito adquirido a regime jurídico.



    Remetidos os autos ao STF, a Presidência desta Corte determinou o retorno do processo ao Tribunal de origem, para a aplicação da sistemática da repercussão geral, em razão da possível incidência do entendimento firmado no RE-RG 611.162 (tema 290). (eDOC 114, id: c4f9be4e)



    Com o retorno dos autos ao TRF da 4ª Região, o Colegiado entendeu que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado no RE-RG 606.199, tema 439 da sistemática da repercussão geral:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 439 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. LEI Nº 10.410/02. PLANO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO. 



    1. Do cotejo entre o precedente paradigma e o julgado desta Corte, vê-se a ausência de identidade temática, pois, no presente caso, não houve determinação de percepção de proventos ‘correspondentes aos da última classe da nova carreira’. Houve, na verdade, reconhecimento do direito ao ‘reposicionamento na carreira, a fim de serem incluídos nas folhas de pagamento os valores correspondentes à transformação de seus cargos em face da criação da carreira de Especialista em Meio Ambiente (Leis n. 10.410/02 e 10.472/02)’. 



    2. O julgamento não diverge do precedente vinculante - RE 606.199 (Tema 439), devendo ser mantida a decisão originalmente proferida por esta Corte”. (eDOC 131, id: 3a58e1c4)



    Os embargos de declaração opostos em face do referido acórdão foram providos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. 



    1. Os embargos de declaração pressupõem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 



    2. A partir da data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidirá, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, reconhecendo-se sua aplicabilidade imediata, sem efeitos retroativos, por se tratar de legislação superveniente versando sobre consectários legais”. (eDOC 155, id: 74206290)



    Em seguida, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao STF, “diante da possível contrariedade ao Tema STF 439 e, não havendo a total perda do objeto, devem os autos retornar àquela Corte, para que, assim entendendo pertinente, possa ela deliberar acerca da apreciação dos demais tópicos constantes do recurso extraordinário”. (eDOC 165, id: 14b82e8d)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem reconheceu que o marido da pensionista, ora recorrida, teria se aposentado sob a regra da paridade e que, portanto, possuiria direito ao reenquadramento na última classe da carreira. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    Com efeito, em conformidade com o art. 40, § 8º, da Constituição Federal, na redação que vigia à época das leis supramencionadas (anteriores ao advento da EC 41/03), tem-se entendido pela impossibilidade de se dispensar tratamento desigual entre os servidores ativos, inativos e pensionistas. Assim dispunha referido artigo:



    '§ 8º. Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei'



    Nesse sentido, pronunciou-se a Segunda Seção deste Regional: 



    EMBARGOS INFRINGENTES. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IBAMA. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. LEIS N°S 10.410/2002 E 10.472/2002. EXTENSÃO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03. Firmou-se compreensão no sentido de que os servidores públicos aposentados têm direito ao reposicionamento na carreira, a fim de serem incluídos nas folhas de pagamento os valores correspondente à transformação de seus cargos em face da criação da carreira de Especialista em Meio Ambiente (Leis n°s 10.410/02 e 10.472/02). Incabível dispensar tratamento desigual entre os servidores ativos, inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 41/03 - redação essa vigente à época da edição da Leis n°s 10.410/02 e 10.472/02. (TRF4, EINF 2007.70.02.004790-0, Segunda Seção, Relator Valdemar Capeletti, D.E. 26/08/2009)



    Portanto, não merece trânsito o inconformismo do IBAMA”. (eDOC 66, p. 1-2)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que mantida a irredutibilidade dos vencimentos, de modo que o servidor aposentado na última classe não tem o direito subjetivo de ser reenquadrado na última classe da nova carreira reestruturada por lei superveniente, ressalvado, na hipótese de incidência da regra da paridade, o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público aposentado antes do advento da EC 41/03, a qual modificou a redação do art. 40, § 8º, da CF/88. Reestruturação da carreira. Reclassificação. Observância dos critérios objetivos aplicados aos servidores em atividade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que mantida a irredutibilidade dos vencimentos. Dessa forma, o servidor aposentado na última classe não tem o direito subjetivo de ser reenquadrado na última classe da nova carreira reestruturada por lei superveniente. 2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 606.199/PR-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, embora tenha reafirmado esse entendimento, ressalvou a situação daqueles servidores que passaram à inatividade antes do advento da EC 41/03, uma vez que a eles foi garantida a regra da paridade, de modo que, na reclassificação, lhes sejam aplicadas as regras objetivas dirigidas aos servidores em atividade. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 900.759 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.04.2016, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REESTRUTURAÇÃO O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA QUANTO AOS SERVIDORES QUE SE APOSENTARAM SOB A REGRA DA PARIDADE. PROVENTOS AJUSTADOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES AOS SERVIDORES DA ATIVA. INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS AFERÍVEIS ATÉ A DATA DA INATIVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso semelhante ao dos autos (RE-RG 606.199, do Estado do Paraná, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 09.10.2013), assegurou aos servidores públicos inativos, com base no art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 2. A decisão agravada está em conformidade com esse entendimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 797.477 AgR-segundo, Rel. Min. Edosn Fachin, Primeira Turma, DJe 01.07.2016, grifo nosso)



    Ademais, diga-se que esse foi o entendimento adotado por esta Corte no julgamento do tema 439 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe 07.02.2014, em que se concluiu pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico dos servidores públicos aposentados cuja carreira tenha sido reestruturada, ressalvadas as garantias da irredutibilidade de vencimento e da paridade, para aqueles servidores que se aposentaram antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento (RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 07.02.2014; grifo nosso)



    Por fim, registre-se que para divergir das conclusões fixadas pelo Tribunal de origem, seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.410/2002 e 10.472/2002), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 279. Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR MUNICIPAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 439 DO STF. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606.199-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 439). 2. Para dissentir do acordão recorrido seria necessária realizar a análise de legislação local (Lei municipal nº 6.228/2015), o que impede o seguimento do presente recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1.359.013 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.6.2022, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente